Tribunal: TJSP
Processo: 2064195-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064195-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que são impetrantes FABIANO
RICARDO DE CARVALHO MANICARDI e LUCAS AMBRÓSIO LEAL e Paciente
WAGNER MARCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
2
Habeas Corpus no 2064195-62.2020.8.26.0000
Impetrantes: Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi e Lucas Ambrósio Leal
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Penápolis SP
Paciente: Wagner Marcos
Voto: 00982
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. 50 gramas de cocaína na forma
de crack em comarca do interior. Paciente com antecedentes
criminais. Requisitos da preventiva bem delineados. Necessidade
da custódia cautelar ao menos como medida de garantia da ordem
pública. Covid-19 que não altera referido quadro, até mesmo por
não demonstrado perigo concreto ao paciente. ORDEM
DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelos advogados Fabiano Ricardo de Carvalho Manicardi e Lucas Ambrósio Leal,
em favor do paciente Wagner Marcos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Penápolis SP.
Sustentam, os impetrantes, em apertada síntese, que a
decisão do magistrado a quo carece de elementos concretos que justifiquem a custódia
cautelar do paciente, estando em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal, tendo em vista que o decreto cautelar não foi capaz de demonstrar, de forma
concreta e individualizada, eventual risco que a liberdade do paciente importaria à ordem
pública.
Alegam também que o paciente não estava em situação de
flagrância, observando-se que houve violação de seu domicílio, onde os policiais
adentraram sem mandado de busca.
No mais, sustentam que a prisão do paciente é
desproprocional e ele deveria ser posto em liberdade devido à pandemia Covid-19, haja vista
que se trata, o crime a ele imputado, de crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Por fim, requereu o trancamento da ação penal diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
3
ausência dos requisitos autorizadores do cárcere e pela ilicitude das provas obtidas.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará de
soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida a fl. 146/152 (despacho de 7/04/2020).
Dispensadas as informações da apontada autoridade coatora,
adveio o r. Parecer da PGJ pela denegação da ordem (fl. 157/165).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de
crime tipificado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque teria sido abordado por
policiais militares em poder de aproximados 50 g de cocaína, em forma de crack, quando
realizava o trajeto entre as cidades de Avanhandava e Penápolis.
Segundo restou apurado, policiais militares receberam a
informação de que dois indivíduos teriam se deslocado à cidade de Promissão para buscar
entorpecentes em uma motocicleta. No local, depararam-se com o veículo do paciente,
conduzido por Thainara. Como tinham conhecimento de que o paciente vendia droga,
decidiram pela abordagem sinalizando a parada, momento em que o paciente teria jogado
uma sacola pela janela. No veículo nada de ilícito foi encontrado porém na sacola
localizaram uma substância amarela, algo que aparentava ser crack. Indagado se havia algo
de ilícito em sua residência, o paciente negou. Foram até o imóvel e verificando a gaveta
da cômoda onde havia roupas, localizaram somente a quantia de R$ 700,00 reais.
Após prisão em flagrante, o Douto Magistrado de primeiro
grau converteu sua prisão em preventiva sob o fundamento de resguardo da ordem pública
(fls. 18/22).
Pois bem.
Preliminarmente, não há que se falar em trancamento da ação
penal, conforme pleiteiam os impetrantes.
É sabido que o trancamento da ação penal pela via do habeas
corpus é medida excepcional, somente sendo possível em casos excepcionais, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
4
tese no 3, edição no 36 do Jurisprudência em teses do STJ: "o trancamento da ação penal
pela via do habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada
a falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade".
No caso, as alegações dos impetrantes dizem respeito à
prova, carecendo de análise aprofundada, o que se mostra incompatível com o rito de
espécie.
Não bastasse, ao que consta, a apreensão da droga se deu
fora da casa do paciente.
Ou seja, não há que se falar em trancamento do procedimento
criminal.
E a análise perfunctória da decisão que decretou a prisão
preventiva não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas
concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a reputo como devidamente
fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal, confira-se: “O custodiado foi flagrado na prática de ato grave, no poder, em tese,
de cinquenta gramas de cocaína em forma de crack, além de significativa quantia em
dinheiro. Somado a isso, verifico que o acusado tem duas condenações uma por furto
qualificado e outra por tráfico de drogas, sendo que a última ensejou uma pena 2 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 290(duzentos e noventa) dias-multa, sendo
assim reicidente específico, com pena aindaem andamento”(fls. 18/22).
Dessa forma, a decisão encontrou guarida no artigo 312 do
Código de Processo Penal, a julgar pela existência de indícios de autoria e materialidade e
pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública, gravemente afetada, mormente
em cidades pequenas, por quem se põe a comercializar cocaína na forma de crack.
A prova aspecto material do delito de tráfico de drogas pode
ser extraída do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e do laudo de constatação de fls.
13/15 (todas dos autos origianis).
Os fortes indícios de autoria, dos depoimentos dos policiais,
seguros e coesos quanto à afirmação de haverem visualizado o paciente tentando se
desvencilhar da droga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
5
Logo, a revogação da prisão preventiva, neste momento,
caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o paciente, caso
solto, não voltará a delinquir ou de que não vá fugir.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, o paciente possui antecedentes criminais pela
prática do mesmo delito e por furto, conforme se observa de sua folha de antecedentes, mais
especificadamente em relação aos processos 0002289-96.2013.8.26.0438, 0010918-
98.2009.8.26.0 e 0008964-80.2010.8.26.0438, o que reforça ainda mais, a necessidade de
segregação cautelar para resguardo da ordem pública. Vale dizer, o paciente demonstra
personalidade desajustada. Ao que parece, faz da criminalidade o seu meio de vida.
De mais a mais, destaca-se que o artigo 313, I, do Código de
Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, e o inciso II que admite a
decretação se o paciente tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, como a princípio, é o caso dos autos.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO AO
MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
6
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção
da
prisão
cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstancias evidenciam que as providencias
menos
gravosas
seriam
insuficientes
para
a
manutenção da ordem pública. Recurso ordinário em
habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão,
desprovido.” (RHC 98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018,
grifos nossos).
É óbvio, ademais, que medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes, no caso, concretamente considerado. Tudo estando a indicar que, se
colocado em liberdade, o paciente por certo voltará a vender drogas e, pior, abastecer
muitos pontos de venda de drogas pela cidade, haja vista a quantidade de entorpecentes
com ele apreendidos, que, no caso, foram 50 g de cocaína, em forma de crack, droga esta
que possui um enorme potencial destrutivo.
O traficante, como se sabe, somente tem sua atividade
interrompida quando alijado do meio social.
Insisto: o traficante de drogas, ainda que pequeno, estimula,
incentiva, financia e alimenta uma cadeia de tráfico, lavagem de dinheiro, associação
criminosa, violência e corrupção que, fortalecida com os recursos de cada viciado
angariado, terá poder para se espraiar e atingir ainda mais pessoas, aliciar os mais jovens,
destruir famílias, disseminando sofrimento, vício, doença e degradação.
Quanto ao fato da pandemia, anota-se que a existência de
emergência epidemiológica não pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito
a todos os presos, em especial aos perigosos.
O que deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato,
encontra-se o preso não perigoso em situação de risco elevado que, particularizando-o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064195-62.2020.8.26.0000 -Voto no 00982
7
fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão
cautelar pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, não há demonstração de que no local onde
o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença que o faça merecedor
de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ
contra pandemia do Covid-19.
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
De mais a mais, é no mínimo duvidoso que os réus, pegos a
cometer crimes graves, afrontando assim as mais comezinhas normas de convívio social,
vão ficar reclusos em casa, cumprindo diligentemente mera recomendação da justiça e da
autoridade sanitária.
Logo, não vislumbro qualquer irregularidade na prisão do
paciente, já que bem justificada a necessidade de sua custódia cautelar ao menos como
medida de garantia da ordem pública.
Denega-se a ordem.
XISTO RANGEL
Relator